Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719897-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA HELENA DUTRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUTRA MAIA APELADO: VERA LUCIA SILVA SANTANA, HUDSON DE ARAUJO LIMA DECISÃO Trata-se apelação interposta pelo espólio de Maria Helena Dutra Maria contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados em ação de cobrança proposta pelo apelante contra Vera Lúcia Silva Santana e Hudson de Araújo Lima. O recurso aborda, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença e a omissão na análise de provas existentes (id 71341553). Contrarrazões (id 71341565). O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal e deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação (id 7105285 e 72118034). Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça. Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 71605285 e 72118034). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator